Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014051-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento, máxime porque os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado
o parecer técnico, bem como notificação extrajudicial.

Tendo em vista que a relação primária entre os segurados e a Concessionária é de consumo, e comprovado os pagamentos das indenizações, a Seguradora assume a posição dos segurados, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que concerne às normas protetivas do consumidor. Logo, em se tratando de evidente relação de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, consoante dispõe o artigo 27 do CDC. Em vista disso, tendo o sinistro ocorrido em
09/02/2016 (ID.
45617026 - pág. 5) e a ação proposta em 23/11/2018 (ID. 45617018), não há falar em prescrição do direito da empresa Seguradora.

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Na hipótese,
a Seguradora trouxe aos autos a carta de aviso de sinistro (ID. 45617026 - pág. 5), o parecer técnico constando que “
os equipamentos sofreram danos causados por surto elétrico atmosférico, havendo a necessidade de substituição e alguns reparos
” (ID. 45617026 - Pág. 8), as notas fiscais e comprovante de pagamento do que foi gasto com tais equipamentos (ID. 45617026 - pág. 11), e, por fim, a notificação extrajudicial à Energisa (ID. 45617026 - pág. 15).

Deve ser mantida a incidência dos juros e da correção monetária da forma estipulada pelo Juiz sentenciante desde o desembolso, haja vista tratar de ressarcimento do que a Seguradora pagou ao Segurado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1014051-63.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pelo Juiz
da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada pela
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao ressarcimento no valor de R$ 5.286,28 (cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Ao final, condenou a Concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, o ocorrência do cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial.

No mérito, alega que não houve comunicação administrativa do sinistro, tampouco comprovação dos fatos alegados, razão pela qual inexiste o dever de reembolso.

Por fim, assevera que os juros e a correção monetária devem fluir, ambos, a partir da citação.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida ou a reforma do
decisum
nos demais pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 45617986.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro
de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020